Tribunal: TJSP
Processo: 1016267-94.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – Inocorrência – Matéria analisada, de forma clara e precisa, pela maioria da Turma Julgadora, cujo entendimento foi no sentido de que, no caso específico, não houve dano moral em razão do cancelamento do voo – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – A finalidade de prequestionar matérias ou dispositivos legais não autoriza o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – Inocorrência – Matéria analisada, de forma clara e precisa, pela maioria da Turma Julgadora, cujo entendimento foi no sentido de que, no caso específico, não houve dano moral em razão do cancelamento do voo – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – A finalidade de prequestionar matérias ou dispositivos legais não autoriza o reexame de questões decididas no acórdão – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1016267-94.2018.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ELAINE DE ALMEIDA GUERRA, é embargada VRG - LINHAS
AÉREAS S/A (VARIG).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016267-94.2018.8.26.0003/50000 -Voto no
2
VOTO No 17760
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016267-94.2018.8.26.0003.50000
COMARCA: SÃO PAULO – 5o VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
JABAQUARA
EMBARGANTE: ELAINE DE ALMEIDA GUERRA
EMBARGADA: GOL LINHAS AÉREAS S/A (VRG
LINHAS AÉREAS
S/A)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OBSCURIDADE
Inocorrência Matéria analisada, de forma clara e precisa,
pela maioria da Turma Julgadora, cujo entendimento foi no
sentido de que, no caso específico, não houve dano moral
em razão do cancelamento do voo
Impossibilidade de
rediscussão da matéria devidamente apreciada
A
finalidade de prequestionar matérias ou dispositivos legais
não autoriza o reexame de questões decididas no acórdão
Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo
Código
de
Processo
Civil

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos por Elaine de
Almeida Guerra (fls. 1/11) contra o v. acórdão de fls. 190/196, que, por
maioria e votos, deu provimento ao recurso interposto pela embargada.
Segundo a embargante “ a decisão proferida é
obscura quanto à aplicação do entendimento do C. STJ e deste próprio
Tribunal, contrariando os Artigos 6o, Inciso VI e 14, caput ambos do Código
de Defesa do Consumidor, e Artigos 186, 187, 927 e 944 do Código Civil,
todos já prequestionados e que foram ventilados no curso do processo.” (fls.
1)
Salientou que houve obscuridade no “entendimento
que a embargante não teria demonstrado ter sofrido danos morais”. Alegou
que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o
cancelamento do voo, por si só, já configurava dano moral in re ipsa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016267-94.2018.8.26.0003/50000 -Voto no
3
Afirmou também ser obscuro o “entendimento que o
problema mecânico seria um defeito imprevisível”, pois a necessidade de
manutenção de aeronaves era fato previsível que derivava da própria
atividade econômica exercida pela embargada e dos riscos por ela
assumidos.
Alegou, outrossim, a ocorrência de obscuridade no
“entendimento que a prestação de assistência exime a companhia aérea de
reparar os danos morais sofridos”, pois apenas diminuía os contratempos
enfrentados pelos passageiros, mas não excluía a responsabilidade pelos
danos causados.
Requereu, então, o prequestionamento da matéria
alegada e o acolhimento destes embargos, para o fim de sanar os vícios
apontados.
É o relatório.
Nos termos do artigo 1.022 do novo Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração para: I - esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III -
corrigir erro material.
Na espécie, a pretexto de obscuridade, a embargante
pretende rediscutir matéria já analisada por esta Turma Julgadora.
Na
verdade,
as
questões
levantadas
nestes
embargos de declaração foram analisadas de forma clara nos seguintes
tópicos do v. acórdão questionado, não havendo que se falar em
obscuridade:
“Com efeito, a pretensão da autora de receber
indenização a título de dano moral, está fundada nos aborrecimentos
decorrentes do atraso do voo por aproximadamente 12 horas, o qual
ocorreu, segundo a empresa aérea, em razão de problema mecânico na
aeronave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016267-94.2018.8.26.0003/50000 -Voto no
4
Todavia, é bem de ver que reparos na aeronave são
necessários à segurança do vôo. Assim, atrasos desta natureza, conquanto
acarretem inegáveis transtornos aos passageiros, são fatos imprevisíveis
uma vez que a aeronave só pode decolar quando oferecer total segurança
aos passageiros.
Ademais, segundo consta dos autos, a autora foi
acomodada em hotel e recebeu voucher alimentação durante o período em
que aguardou outro voo.
Cumpre salientar que, não é devida indenização,
sob o rótulo de "dano moral", em razão de transtornos, perturbações ou
aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida
de qualquer indivíduo, que não demonstrou ter sofrido qualquer abalo
psicológico, ou alteração do seu comportamento habitual, em razão destes
contratempos.
(...)
Na espécie, não obstante os inegáveis transtornos
acarretados à passageira em razão da demora da decolagem, não ficou
evidenciado dano moral indenizável, levando em conta a complexidade do
voo, que somente pode ocorrer em total segurança aos passageiros. Os
contratempos informados pela autora em razão do cancelamento do voo
não acarretam dano moral passível de reparação.
Neste sentido, são os seguintes precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Transporte aéreo. Indenização. Danos morais.
Cancelamento de voo. Assistência material disponibilizada pela ré aos
passageiros, com acomodação em hotel e alimentação. Ausência de
comprovação de danos passíveis de indenização. Situação que sugere
aborrecimento, contudo, sem o potencial lesivo. Responsabilidade objetiva
da companhia aérea que, para que haja condenação à indenização, requer
a comprovação do dano, inocorrente, na hipótese. Sentença reformada para
julgar
improcedente
o
pedido.
Apelação
provida”

(Apelação
1061629-56.2017.8.26.0100 Relator: Desembargador Sebastião Flávio 23a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016267-94.2018.8.26.0003/50000 -Voto no
5
Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 27/08/2018 Data de
publicação: 27/08/2018).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Contrato de transporte aéreo Autores que alegaram ter sofrido dano moral
em virtude da chegada no destino cerca de 13 horas após o horário
inicialmente previsto. Sentença que condenou a ré ao pagamento de
indenização. Insurgência da requerida. Cabimento. Ausência de dano moral.
Hipótese em que, conquanto incontroverso o atraso narrado pelos autores,
os elementos dos autos indicam que a companhia requerida prestou a
devida assistência aos requerentes, realocando-os em outros voos e
fornecendo alimentação. Ausência de demonstração de que os autores
tenham sofrido danos psicológicos, lesão a algum direito de personalidade
ou ofensa à sua honra ou imagem. Circunstâncias fáticas a indicarem mero
dissabor
cotidiano.
RECURSO
PROVIDO”

(Apelação
1017163-40.2018.8.26.0003
Relator:
Desembargador
Renato
Rangel
Desinano 11a Câmara de Direito Privado Data do julgamento:07/05/2019
Data de publicação: 07/05/2019).
Além disto, não ficou demonstrado nos autos que a
autora foi preterida na realocação de outros voos com o mesmo destino.
Assim que possível, a empresa aérea ré disponibilizou outro voo à autora,
oferecendo acomodação e alimentação neste período.” (fls. 193/195)
Nestas condições, as teses sustentadas pela
embargante foram rejeitadas pela Turma Julgadora que entendeu, por
maioria de votos, pela inocorrência de dano moral indenizável. Assim,
pretende a recorrente a rediscussão de questão já decidida, o que é
incabível.
Incabível, ainda, o argumento de que o aresto
embargado estaria em desacordo com julgados deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça.
Isto porque, as decisões proferidas em outras
demandas não vinculam o julgamento do recurso, notadamente porque são
diversas as situações fáticas discutidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016267-94.2018.8.26.0003/50000 -Voto no
6
Ressalte-se,
que
a
embargante
não
apontou
qualquer súmula ou julgado dos Tribunais Superiores, sob o rito dos
recursos repetitivos, que estivesse em desacordo com o entendimento
esposado no v. acórdão embargado.
No
que
tange
ao
prequestionamento,
é
desnecessária a expressa menção a dispositivos legais quando o acórdão
embargado examina toda a matéria alegada pela recorrente, tal como
ocorreu no caso vertente.
Ressalte-se,
também,
que
a
finalidade
de
prequestionar matérias ou dispositivos legais não autoriza o reexame de
questões decididas no acórdão, valendo lembrar que os presentes
embargos de declaração estão limitados às hipóteses elencadas no citado
artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, que não ocorreram no caso
vertente.
Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, nem para fins de
prequestionamento de questões federais ou constitucionais, como meio de viabilizar
eventual recurso especial ou extraordinário. O cabimento dos embargos se limita às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Alegação de
contradição e omissão afastada” (TJSP; Embargos de Declaração Cível 2005148-
94.2019.8.26.0000; Relator: Desembargador Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 44a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2019;
Data de Registro: 12/03/2019).
Na verdade, a embargante não se conforma com o
entendimento adotado por esta Turma Julgadora, e pretende o reexame de
questões analisadas no v. acórdão. Destarte, os presentes embargos têm
caráter infringente, o que é inadmissível.
A este respeito, vale lembrar o seguinte precedente
do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
PETRÓLEO.
INSTALAÇÃO
DE
EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO. ABRANGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016267-94.2018.8.26.0003/50000 -Voto no
7
DIREITO AOS ROYALTIES. DECRETO N. 01/91. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
JULGADO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE”.
1. “Os embargos declaratórios não são cabíveis para a
modificação do julgado que não se apresenta omisso, contraditório ou obscuro”.
2. “Fica evidente a pretensão infringente buscada pelo
embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver
alterado o acórdão de acordo com sua tese” (EDcl no REsp 1169806 / RJ - Embargos de
Declaração no Recurso Especial 2009/0237129-2 Relator: Ministro Humberto Martins -
Segunda Turma Julgado em 07/12/2010 - Data da Publicação/Fonte: DJe 14/12/2010).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração de fls.1/11, dada a ausência de quaisquer das hipóteses
previstas no mencionado artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.
Fica prequestionada toda a matéria alegada pela embargante, nos termos
do artigo 1.025 do novo Código de Processo Civil.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR